Tribunal: TJDFT
Processo: 0007707-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ÓBITO. CABÍVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGENS. USUÁRIOS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MENSAGENS EM REDES SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. DECOTE. MENORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. MANTIDA. RECURSO DE UM RÉU PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
1. Juntada, aos autos, da certidão de óbito do réu e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes do artigo 62 do Código de Processo Penal, impõe-se a extinção da punibilidade pela morte do agente, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
2. Conserva-se a condenação dos réus, pois fundamentadas em um arcabouço probatório consistente, firme, decorrente de um valioso trabalho de investigação policial, que logrou comprovar a prática dos crimes imputados aos acusados.
3. As investigações demonstraram a estreita ligação existente entre os réus, reveladoras não só da prática do crime que tráfico, mas também que eles se associaram de forma organizada e permanente, com funções bem delineadas entre eles, sempre voltadas para a aquisição e difusão de drogas, especialmente, na localidade conhecida como “Invasão das Bananeiras”, no Varjão/DF.
4. Às penas do delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei de Drogas - todos os apelantes) deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da LAD, tendo em vista que restou devidamente comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa perpetrada pelo grupo investigado, cujos dados de identificação constam de ocorrência policial acostada aos autos.
5. O artigo 40, inciso VI, da LAD determina a majoração da pena quando a conduta do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. Dessa forma, a incidência da majorante não exige relação de hierarquia entre o autor e o adolescente, bastando simplesmente que a conduta envolva a participação do jovem de alguma forma.
6. As materialidades e autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes, imputados a oito dos dezesseis acusados, também foi patentemente demonstrada nos autos, de sorte que não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
7. Recurso do réu Gustavo Henrique provido. Desprovidos os recursos dos demais acusados.